Tribunal: TJBA
Processo: 0306768-79.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306768-79.2013.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARLUCIA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI. e outros

Advogado(s)
:
JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, DIRAN OLIVEIRA SANTOS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DO TRANSPORTE URBANO. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. DEFICIÊNCIA MENTAL DECORRENTE DE QUADRO DE SAÚDE PERMANENTE COM INCAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL E PARA O TRABALHO. PARTE AUTORA INTERDITADA. SATISFAÇÃO DOS CRITÉRIOS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL APLICÁVEIS PARA A HIPÓTESE EXPRESSAMENTE PREVISTA DE DEFICIÊNCIA MENTAL. APLICABILIDADE DA EXPRESSÃO “LIMITADOS À SUA PRÓPRIA LOCOMOÇÃO” DE QUE TRATA O ART 1º DA LEI 2.939/2001 SOMENTE À HIPÓTESE DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. INDEFERIMENTO INJUSTIFICADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. TESES FIXADAS NOS TEMAS 1064 E 1002 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING OU VIOLAÇÃO DA RESERVA DE PLENÁRIO. PRECEDENTE DA RCL Nº 69080.
APELAÇÃO DO RÉU A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APELAÇÃO DA AUTORA A QUE DÁ PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0306768-79.2013.8.05.0103, da comarca de Salvador, em que são apelantes e apelados reciprocamente o
MUNICÍPIO DE ILHEUS
e
MARLUCIA DOS SANTOS SILVA
, assistida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, e apenas apelada a
ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
DO RÉU
, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso
DA AUTORA
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente)

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator